Tribunal: TJSP
Processo: 1043965-85.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043965-85.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTO POSTO ANDRONICO LTDA, são embargados DIRETORA PRESIDENTE DA
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
680Embargos de Declaração Cível no 1043965-85.2019.8.26.0053/50000
2- Voto no 42.680
2
Embargos de Declaração no 1043965-85.2019.8.26.0053/50000
Embargante : AUTO POSTO ANDRÔNICO LTDA.
Embargados : COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB; DIRETORA PRESIDENTE DA CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública

V O T O No 42.680
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535
do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
AUTO POSTO ANDRÔNICO LTDA. impetrou mandado de
segurança com pedido de tutela antecipada contra DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, tendo a ordem sido concedida pela r. sentença de fls.
125/135, cujo relatório se adota, reconhecendo a ilegalidade do Decreto no
62.973/2017 na parte em que cuida do cálculo do preço pelo serviço
(licenciamento, renovações etc), determinando que, para fins de cálculo do
valor a ser pago, sejam adotados os critérios estabelecidos antes da vigência
do referido decreto.
Inconformada, apela a CETESB almejando a reforma da decisão
(fls. 142/181). Esta Câmara, através do Acórdão de fls. 206/214, rejeitou a
preliminar e negou provimento aos recursos por votação unânime.
Vem agora o autor oferecer embargos declaratórios para sanar
alegada omissão, consubstanciada na ausência de fixação de honorários de
sucumbência recursais à luz do art. 85, § 1o, do CPC, tudo a ensejar o
provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
680Embargos de Declaração Cível no 1043965-85.2019.8.26.0053/50000
2- Voto no 42.680
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão, sendo que, no que toca ao pleito do embargante para o
fim de que sejam fixados honorários de sucumbência recursais, sabido é que
inexiste omissão nesse aspecto, mormente pelo fato de que os denominados
“honorários recursais” exigem a fixação prévia de honorários em decisão
anterior, tanto que o § 11 do art. 85 do CPC fala em majoração dos
honorários fixados anteriormente. Além disso, a não fixação de honorários
advocatícios em mandado de segurança decorre de lei, mais precisamente do
art. 25 da LF no 12.016/09.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator